Tribunal: TJBA
Processo: 8020440-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020440-62.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA BISPO BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JON NEI MOTA COSTA, JOSENOR MOTA COSTA

APELADO: CONVEF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. CONSÓRCIO. COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO BEM NÃO DEMONSTRADA. ABUSIVIDADE PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta em razão da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de saldo residual, restituição em dobro de valores cobrados indevidamente e condenação por danos morais. A apelante alega abusividade na cobrança de saldo residual de R$ 46.155,82 referente ao contrato de consórcio nº 91133363, argumentando que o pagamento antecipado por lance embutido deveria ter reduzido o saldo devedor.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia envolve a legalidade da cobrança do saldo residual e a regularidade dos reajustes aplicados ao longo do contrato.

III. Razões de decidir

4. Configurada a relação de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2º e 3º. A administradora de consórcio é remunerada, por meio de taxas de administração, para reunir, organizar e gerir o grupo, sendo inequívoco o seu
status
de fornecedora.

5. A amortização decorrente de lance embutido deve observar as normas do Banco Central. A taxa de administração e o fundo de reserva, mesmo nos casos de lance embutido, deverão incidir sobre o valor total da carta de crédito, sob pena de enriquecimento indevido do consorciado em detrimento dos demais integrantes do grupo. Precedente do TJPR.

6. No caso, a administradora de consórcio não se desincumbiu do ônus probatório, decorrente da inversão
ope juris
, de demonstrar a legalidade do saldo residual cobrado na última parcela. Deixou a Apelada de esclarecer os reajustes aplicados, ônus processual que lhe cabia.

7. No momento da contemplação, a Apelada reconheceu que a Apelante devia um saldo de R$ 79.296,30 (setenta e nove mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta centavos). Considerando o pagamento das parcelas que se venceram após, concluiu-se pela parcial abusividade na cobrança do saldo residual, que deve ser reduzido a R$ 32.504,16 (trinta e dois mil, quinhentos e quatro reais e dezesseis centavos).

8. Não comprovados vícios de consentimento, são indevidas as pretensões de repetição em dobro do indébito e de indenização por danos morais, pois não há lesão extrapatrimonial apta a ensejar reparação.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de saldo residual em contratos de consórcio deve observar os critérios contratuais e regulamentares aplicáveis, não se justificando encargos abusivos ou valores não demonstrados pela administradora. 2. A cobrança parcialmente abusiva do saldo residual não configura abalo extrapatrimonial relevante a justificar a condenação da administradora na obrigação de pagar indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, APL nº 15633373; Tema 1.059/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020440-62.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante RITA DE CASSIA BISPO BARBOSA DOS SANTOS e como apelada CONVEF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
para reduzir a cobrança do saldo residual ao valor de R$ 32.504,16 (trinta e dois mil, quinhentos e quatro reais e dezesseis centavos), nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08